Tribunal: TJDFT
Processo: 0711035-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. BEM MÓVEL. VIOLINO. AVALIAÇÃO POR PROFISSIONAL INDICADO PELA PARTE. PROVA DOCUMENTAL UNILATERAL. DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE RISCO DE DETERIORAÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo de inventário que determinou a avaliação de bem móvel por profissional indicado pela inventariante e indeferiu o pedido de depósito judicial do objeto, consistente em violino supostamente de elevado valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é imprescindível a realização de avaliação judicial do bem móvel no âmbito do inventário e se é necessária a determinação de depósito judicial diante da controvérsia quanto à natureza, autenticidade e valor do objeto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A avaliação realizada por profissional escolhido pela parte que detém a posse do bem configura prova documental unilateral, a qual não vincula o juízo nem impede o exercício do contraditório quanto à qualificação técnica do avaliador, à identificação do bem ou à correção da estimativa apresentada.
4. O procedimento do inventário não comporta dilação probatória ampla, sendo facultado ao juízo remeter às vias ordinárias as questões que demandem produção de prova pericial, nos termos do art. 612 do CPC.
5. Inexistindo demonstração concreta de risco de deterioração, extravio ou dano iminente ao bem, mostra-se descabida a determinação de depósito judicial, sobretudo quando o objeto permanece sob guarda da parte desde data anterior sem notícia de prejuízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A avaliação de bem móvel realizada por profissional indicado por uma das partes no inventário constitui prova documental unilateral, sujeita ao contraditório e à posterior apreciação judicial.”
“2. A ausência de risco comprovado de deterioração do bem afasta a necessidade de depósito judicial.”
“3. Questões que demandam prova pericial devem ser remetidas às vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 612.
Jurisprudência relevante citada: inexistente.